Tribunal: TJDFT
Processo: 0752091-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONDOMÍNIO. ACESSO A ARÉA COMUM. RISCO DE SEGURANÇA. REGIMENTO INTERNO DO CONDOMÍNIO. NORMAS. CONDOMÍNIO. DEVER DE OBSERVÂNCIA.
1. Para efeitos de tutela de urgência, não se afigura ilegítima a negativa do Condomínio de acesso a Condômino, para o conserto de aparelho de TV, a área comum com risco descarga elétrica, sem a observância das normas internas de segurança estabelecidas pelo Condomínio para essa finalidade.
2. Não demonstrado pelo Condômino que houve excesso na conduta do Síndico do Condomínio, não se mostra possível exigir, em sede de tutela de urgência, que o Condomínio deixe de observar as normas de segurança.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.